Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
As partes agravantes L&amp;C TRANSPORTE LTDA e LUIS CARLOS MARQUES TEIXEIRA deixam de juntar o comprovante de recolhimento das custas, sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Todavia, a presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física é relativa e o argumento genérico trazido nas razões para o pedido é inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá acesso às benesses desse instituto (artigo 98 do Código de Processo Civil). Da mesma forma, a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o que está preconizado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Dito isso, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Assim, IntimeM-se aS parteS AGRAVANTES para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), tais como, exemplificativamente, imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.